Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707331-24.2022.8.07.0010 RECORRENTE: ERIK MUNIZ DE LIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFIGURADOS. QUALIFICADORA. MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP. II - Não demonstrada, de plano, por meio de prova cabal, a presença da excludente da legítima defesa, não há como se acolher o pleito de absolvição sumária. III - A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente será possível quando ficar comprovada, de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade. IV - Incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade ao agente que acompanhou a instrução preso, após a sentença de pronúncia, que declarou a presença de prova da materialidade e indícios de autoria e, ainda, sendo necessária a segregação para garantia da ordem pública, efetivamente abalada pela gravidade concreta da conduta. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua impronúncia, uma vez que não restou demonstrada a existência de elementos mínimos de materialidade delitiva e indícios de autoria para a pronúncia do recorrente. Requer, ainda, a exclusão da qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porém, não indica os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão recorrido decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal quanto à inexistência de elementos mínimos de materialidade delitiva e indícios de autoria para permitir a pronúncia do acusado, demandaria o reexame do mencionado suporte, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao pedido de exclusão da qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, melhor sorte não colhe o apelo especial, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030